Tribunal: TJMT
Processo: 1009453-42.2025.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009453-42.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVALDO MARQUES MOREIRA - CPF: 042.731.201-94 (APELANTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL SEM PUBLICIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de alegada negativação indevida decorrente de dívida não reconhecida pelo autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há inexistência do débito imputado ao autor; (ii) a inserção da dívida na plataforma “Serasa Limpa Nome” configura negativação indevida; e (iii) há dano moral indenizável decorrente da referida conduta.

III. Razões de decidir

3. A parte requerida demonstrou a origem do crédito e a regular cessão, evidenciando a existência da relação jurídica.

4. A inserção de informações em plataforma de negociação restrita ao próprio consumidor, mediante
login
e senha, não configura inscrição em cadastro de inadimplentes, por ausência de publicidade a terceiros e de restrição ao crédito.

5. Inexistente negativação, não há violação à honra objetiva, afastando-se a configuração de dano moral
in re ipsa
.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A inserção de débito em plataforma de negociação restrita ao consumidor não configura negativação em cadastro de inadimplentes, por ausência de publicidade e de restrição ao crédito. 2. Inexistente inscrição restritiva, não há dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 373, I, e 85, §§ 2o e 11; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 385; TJMT, Apelação no 1001744-62.2022.8.11.0033, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 11.11.2025; TJMT, Apelação no 1000528-63.2021.8.11.0013, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 20.04.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EVALDO MARQUES MOREIRA
em face de
sentença prolatada pelo Juiz de Direito
Flávio Miraglia Fernandes, da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito, nos termos do art. 487, I, do CPC (ID: 349982352).

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese,
que
não reconhece a dívida

no valor de R$ 166,03
(cento e sessenta e seis reais e três centavos) que ensejou a sua negativação, afirmando não ter celebrado qualquer instrumento contratual com a parte recorrida.

Sustenta que a manutenção de seu nome em cadastros restritivos decorre de
débito ilegítimo
, circunstância que tem lhe ocasionado restrições de crédito e abalo à sua reputação, defendendo que a negativação indevida configura hipótese de
dano moral
in re ipsa
.

Afirma que se encontram presentes no caso em análise os pressupostos da responsabilidade civil, impondo-se o dever de indenizar, com fundamento nos arts. 186 e 927 do Código Civil, asseverando ainda que a sentença recorrida diverge da jurisprudência pátria, inclusive precedentes de tribunais estaduais, que reconhecem a ilicitude da negativação fundada em dívida inexistente.

Ao final, requer o
provimento do recurso
, para reformar a sentença e declarar a inexistência do débito, bem como condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Em suas contrarrazões, a recorrida pugna pelo desprovimento do apelo (ID: 349982354).

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
EVALDO MARQUES MOREIRA
ajuizou

Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais

em desfavor de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
, pleiteando a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 166,03 (cento e sessenta e seis reais e três centavos), bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de que nunca realizou a contratação dos serviços que deram origem ao débito, de modo que a cobrança indevida e a negativação de seu nome causaram abalo de origem extrapatrimonial (ID: 349981878).

Após o devido processamento do feito, foi proferida sentença que julgou imp
rocedente a demanda
, nos seguintes termos:

(...)
O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria é de direito e de fato, mas as provas documentais acostadas aos autos são suficientes para o deslinde da causa, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Rejeito as preliminares arguidas
. O interesse de agir está presente no binômio necessidade-adequação, caracterizado pela resistência da ré à pretensão autoral. A impugnação à justiça gratuita não merece acolhida, pois a requerida não trouxe elementos concretos capazes de elidir a presunção de hipossuficiência que milita em favor do autor, qualificado como serviços gerais.

Analisando a questão posta em debate, verifico que a controvérsia central reside na natureza do apontamento da dívida (se restritivo ou apenas cobrança administrativa) e na ocorrência de dano moral indenizável.

O instituto jurídico objeto da presente demanda deve ser compreendido à luz da distinção entre a inscrição em cadastro de inadimplentes (art. 43 do CDC) e a cobrança em plataformas de negociação (como o "Serasa Limpa Nome"). Considerando a jurisprudência, observa-se que a simples inserção de dados de dívida em plataforma de renegociação, de acesso exclusivo do consumidor (mediante login e senha), não configura publicidade negativa capaz de restringir o crédito perante terceiros ou macular a honra objetiva do suposto devedor.

Aplicando essas premissas ao caso concreto, verifica-se que o documento de ID 187310273, trazido pelo próprio autor, é uma captura de tela do ambiente "Serasa Limpa Nome", onde consta uma oferta de acordo ("Conta atrasada"). Não se trata de certidão de negativação. As provas dos autos corroboram que não houve publicidade da dívida a terceiros. O extrato do SCPC e Serasa juntado pela defesa (ID 190721046) confirma que, em relação à dívida discutida nestes autos (contrato no 401237179492), não há anotação restritiva ativa.

Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento recente e consolidado de que tal prática não gera dano moral, conforme se extrai do seguinte julgado:

(...)

Ademais, ainda que se considerasse a hipótese de negativação – o que, repita-se, não ocorreu –, verifica-se pelo documento de ID 190721046 que o autor possui diversos outros apontamentos restritivos preexistentes e concomitantes (ex: Caixa Econômica Federal, Telefônica, PGE/MT). Tal cenário atrai a incidência inafastável da Súmula 385 do STJ: "
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
".

Quanto ao pedido de declaração de inexistência do débito, embora o autor negue a contratação, a ré apresentou telas sistêmicas indicando a origem do crédito (contrato com a SKY, habilitado em 23/06/2020) e a regular cessão de crédito (ID 190718288). Diante da ausência de negativação (que seria o fato gerador do dano e da maior gravidade da conduta) e havendo indícios da relação jurídica originária, não há suporte probatório mínimo para declarar a inexistência da dívida ou condenar a ré, prevalecendo a higidez da cobrança extrajudicial em ambiente privado.

Quanto aos argumentos da parte autora sobre a redução de
score
, verifica-se que tal pontuação é dinâmica e influenciada pelo histórico global de crédito. Havendo múltiplas restrições legítimas em nome do autor (conforme provado nos autos), não é possível atribuir à ré a responsabilidade pela baixa pontuação, rompendo-se o nexo causal.

Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, conforme art. 98, § 3o, do CPC.

(...) (ID: 349982351)

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso, pretendendo a reforma integral da sentença
.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo que o apelo
não comporta
provimento.

A controvérsia recursal cinge-se à análise acerca da existência do débito em discussão, a ocorrência de negativação indevida do apelante, bem como à eventual configuração de dano moral indenizável.

Conforme se extrai dos autos, o autor sustenta que teve seu nome indevidamente negativado em razão de dívida no valor de R$ 166,03, oriunda de suposta relação contratual com a parte requerida, a qual afirma desconhecer, aduzindo que tal situação lhe teria causado abalo moral e restrições de crédito.

De início, no tocante ao pedido de declaração de inexistência do débito, verifica-se que a parte autora limita-se a negar genericamente a contratação. Por outro lado, a requerida trouxe aos autos comprovação da origem do crédito, vinculando-o a contrato celebrado em 23/06/2026 com a empresa de telecomunicações Sky Serviços de Banda Larga Ltda (ID: 349981893), bem como demonstrando a regular cessão do crédito em seu favor (ID: 349981890).

Diante desse contexto, considerando que a parte requerida demonstrou a efetiva existência da relação jurídica, não se mostra possível acolher o pedido de declaração de inexistência do débito.

No tocante à alegação de negativação indevida, observa-se que o próprio documento acostado pelo autor — consistente em captura de tela da plataforma
“Serasa Limpa Nome”
— indica tratar-se de mera disponibilização de proposta de negociação de débito, acessível exclusivamente ao consumidor mediante
login
e senha, não havendo evidência de inscrição em cadastro restritivo de crédito (ID: 349981881).

Corroborando tal conclusão, os documentos apresentados pela parte requerida demonstram a inexistência de anotação negativa vinculada ao débito discutido (ID: 349981894), inexistindo, portanto, publicidade da suposta inadimplência a terceiros.

Dessa forma, os fatos comprovados nos autos indicam que não houve inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito, mas apenas registro interno em plataforma de negociação, que possui natureza jurídica distinta dos cadastros restritivos tradicionais, afastando, por si só, a alegada violação à honra objetiva.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que plataformas como "
Acordo Certo
", "
Serasa Limpa Nome
" e "
Quero Quitar
" constituem apenas ferramentas disponibilizadas ao consumidor para consulta de dívidas e negociação de seu pagamento com os credores, não se tratando de cadastros de consulta pública.

A propósito, três características essenciais distinguem estas plataformas dos cadastros restritivos de crédito:
(i)
necessidade de cadastro e acesso individual: diferentemente dos cadastros restritivos tradicionais, as informações não são disponibilizadas publicamente, exigindo cadastro prévio e senha pessoal do próprio devedor para acesso;
(ii)
finalidade negocial: a plataforma não tem por objetivo informar terceiros sobre a situação creditícia do consumidor, mas sim viabilizar a negociação direta entre credor e devedor; e
(iii)
ausência de caráter restritivo: o registro na plataforma, por si só, não gera qualquer restrição creditícia ao consumidor perante o mercado, servindo apenas como canal de comunicação e negociação.

Nesse sentido, é o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. (...)
A plataforma Serasa Limpa Nome constitui ferramenta de acesso restrito ao próprio consumidor, mediante login e senha pessoais, não sendo acessível a terceiros, diferentemente da inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito. A inclusão de débito na plataforma Serasa Limpa Nome não gera, por si só, restrição ao crédito ou abalo à reputação do consumidor perante terceiros, não havendo comprovação de prejuízo concreto, como recusa de crédito, constrangimento perante terceiros ou afetação do score de crédito.
(...)

(N.U 1001744-62.2022.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - INVIÁVEL A FIXAÇÃO POR EQUIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A cobrança extrajudicial do consumidor através do sistema SERASA Limpa Nome não configura dano moral diante da ausência de negativação e de publicidade das informações.
(...) (TJ-MT 10005286320218110013 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 20/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2022) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL – SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL – COBRANÇA SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO RÉU PROVIDO
A cobrança extrajudicial através do sistema SERASA Limpa Nome não configura dano moral, ante a ausência de negativação e de publicidade das informações.
(TJ-MT 10573034820208110041 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2022) (g. n.)

Destarte, estabelecida a natureza não restritiva das plataformas de negociação,
conclui-se não merecer guarida a pretendida
ocorrência de danos morais indenizáveis
, eis que, como demonstrado, as informações constantes da plataforma são acessíveis apenas ao próprio devedor, mediante cadastro e senha, não havendo exposição perante terceiros que possa macular sua honra ou imagem.

Além disso, registre-se que o apelante não demonstrou ter sofrido qualquer prejuízo concreto em razão do cadastro na plataforma, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I do CPC.

Ademais, ainda que se cogitasse eventual irregularidade — o que se admite apenas por argumentar — observa-se que o autor possui outras anotações restritivas preexistentes, conforme comprovado nos autos, circunstância que atrai a incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Outrossim, é pertinente destacar que a questão tratada nos autos
não se enquadra
na hipótese tratada pelo Tema 1.264 do STJ, pois o referido tema trata de “
d
efinir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos
”, permitindo a comunicação dessas dívidas para fins de renegociação extrajudicial.

No vertente caso, não se discute eventual inscrição de dívida prescrita na plataforma de negociação, mas sim a alegação de registro indevido em cadastro de proteção ao crédito, o que não ficou comprovado nos autos, pois os documentos apresentados pelo próprio autor demonstraram que se trata de mera inserção da dívida na plataforma de negociação
“Serasa Limpa Nome”
, que difere substancialmente dos cadastros de proteção ao crédito.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
EVALDO MARQUES MOREIRA
, representada mantendo incólume a sentença, por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios
sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
observada, contudo, a
suspensão da exigibilidade
em razão da
justiça gratuita deferida
(art. 98, §3o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026